Tribunal: TJSP
Processo: 1023500-90.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL INADMISSÍVEL FACE ACUSAÇÃO DE FRAUDE ATRIBUÍDA AO BENEFICIÁRIO SEM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RESOLUÇÃO NORMATIVA 162/2007 DA ANS - INDEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – PROVA DE QUE OS SERVIÇOS

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL INADMISSÍVEL FACE ACUSAÇÃO DE FRAUDE ATRIBUÍDA AO BENEFICIÁRIO SEM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RESOLUÇÃO NORMATIVA 162/2007 DA ANS - INDEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – PROVA DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS MEDIANTE NOTAS FISCAIS APRESENTADAS – PRECEDENTES - ACEITAÇÃO DE ANTERIORES PEDIDOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS PELA OPERADORA SEM A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NUM AUTÊNTICO ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA – APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O ADESIVO DO AUTOR.